Tribunal: TJES
Processo: 5019068-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019068-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MOREIRA MAGRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE ÍNDICES. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituto de previdência municipal contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou a aplicação integral do índice de 19,23% aos proventos da exequente, afastando a pretensão de abatimento de percentual referente à revisão geral anual (5,71%), sob o fundamento de respeito à coisa julgada e preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de cumprimento de sentença, a compensação entre índices de reajuste (revisão geral e específico) quando o título executivo judicial transitado em julgado determinou a aplicação integral do percentual pleiteado sem estabelecer ressalvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença está adstrito aos limites objetivos do comando judicial transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão de matérias pertinentes ao mérito da fase de conhecimento ou a modificação do que foi decidido, sob pena de afronta ao princípio da fidelidade ao título e à autoridade da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, § 4º).

4. A pretensão de deduzir ou compensar índices de reajuste concedidos por leis distintas, sob a alegação de excesso de execução, constitui matéria de defesa que deveria ter sido arguida e resolvida na fase cognitiva; sua omissão acarreta a preclusão e impede a inovação na fase executiva para alterar o percentual fixado no título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inviável a discussão sobre a compensação de índices de reajuste remuneratório em fase de cumprimento de sentença quando o título executivo judicial determina a aplicação de percentual integral sem ressalvas, em respeito à preclusão e à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 509, § 4º; Leis Complementares Municipais nº 103/2023 e nº 106/2023.

Jurisprudence relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.547.176/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.122.847/SP; TJES, Apelação Cível nº 0009338-16.2017.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019068-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANE RIOS PIMENTEL - ES24635
AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MOREIRA MAGRO
Advogado do(a) AGRAVADO: WELITON JOSE JUFO - ES17898-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDRP - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação de cobrança ajuizada por Maria Auxiliadora Moreira Magro, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação integral do reajuste de 19,23% nos proventos da exequente, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 106/2023, reconhecendo a preclusão da matéria e a incidência da coisa julgada.

O Agravante sustenta, em síntese, que: i) o índice de 5,71% já foi aplicado e reconhecido na contestação, não havendo preclusão quanto ao tema; ii) a aplicação cumulativa dos índices (5,71% + 19,23%) gera excesso de execução, pois o reajuste específico do magistério (LC 106/2023) não poderia ser somado à revisão geral anual (LC 103/2023); iii) o pagamento integral do percentual de 19,23%, sem o abatimento do reajuste já concedido, violaria o princípio da legalidade administrativa e causaria dano ao erário, caracterizando periculum in mora e justificando a concessão de efeito suspensivo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia central reside na alegação de que a aplicação cumulativa dos índices de 5,71% (Lei Complementar Municipal n.º 103/2023) e 19,23% (Lei Complementar Municipal n.º 106/2023) configuraria excesso de execução, por suposta vedação à soma de revisão geral anual com reajuste específico do magistério.

Entretanto, o título executivo judicial — formado em ação de conhecimento regularmente processada e já transitada em julgado — fixou de maneira expressa e inequívoca a aplicação integral do índice de 19,23% aos proventos da parte exequente, sem qualquer ressalva de compensação com reajustes anteriores.

Assim, eventual rediscussão sobre a incidência cumulativa ou não dos índices encontra óbice nos artigos 502 e 509, §4º, do CPC, que asseguram a coisa julgada material e vedam a reabertura de matérias já decididas na fase cognitiva.

A tese de compensação de índices é matéria de defesa que deveria ter sido arguida e decidida durante a fase de conhecimento. Ao omitir-se no momento processual adequado, o agravante permitiu a formação da coisa julgada sobre o índice integral.

A pretensão de deduzir o reajuste de 5,71% constitui, portanto, tentativa de rediscutir o mérito da condenação, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença. Conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, a execução deve ater-se rigorosamente aos limites do título judicial, sob pena de afronta ao princípio da fidelidade ao título e à autoridade da coisa julgada.

Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO . DECOTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUCMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). I . “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009338-16.2017.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.